Tribunal: TJMT
Processo: 1014369-91.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014369-91.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[KELLY COELHO GOMES - CPF: 105.235.397-54 (ADVOGADO), MR TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 20.100.485/0001-00 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAV
ANTE(S):

MR TRANSPORTES LTDA

A
GRAV
ADO(S):

BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PROCESSO ELETRÔNICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PETIÇÃO RECURSAL ILEGÍVEL. VÍCIO INSANÁVEL. INAPLICABILIDADE DO ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO PELA INTEGRIDADE DOS ARQUIVOS TRANSMITIDOS VIA PJE. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E DO ACESSO À JURISDIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por MR Transportes Ltda contra decisão monocrática que deixou de conhecer do Agravo de Instrumento nº 1014369-91.2026.8.11.0000, em razão da ausência de petição recursal legível. A agravante sustenta que a ilegibilidade decorreu de falha técnica do sistema
PJe
, requerendo a aplicação do art. 932, parágrafo único, do CPC para concessão de prazo destinado ao saneamento do vício ou, subsidiariamente, o prosseguimento do recurso originário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ilegibilidade da petição recursal decorreu de falha técnica imputável ao sistema
PJe
ou de deficiência atribuível à parte recorrente; (
ii
) estabelecer se o relator estava obrigado a conceder prazo para saneamento do vício, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC; e (
iii
) determinar se a inadmissão do recurso por ausência de petição legível viola os princípios da primazia do julgamento de mérito e do acesso à jurisdição recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução TJMT/TP n. 22/2011 atribui ao usuário do sistema eletrônico a responsabilidade pela correta formação e conferência da integridade dos arquivos transmitidos via
PJe
após o protocolo.

A alegação de falha técnica do sistema
PJe
exige comprovação idônea da ocorrência de instabilidade ou indisponibilidade sistêmica, não bastando mera assertiva unilateral desacompanhada de elementos probatórios oficiais.

A ausência de demonstração concreta de falha no sistema eletrônico impede a transferência ao Poder Judiciário da responsabilidade pela protocolização de arquivo ilegível ou corrompido.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que compete ao usuário diligenciar pela correta transmissão dos documentos eletrônicos, suportando as consequências decorrentes de eventual protocolização incompleta ou defeituosa do recurso.

A petição recursal integralmente ilegível impede a identificação das razões recursais, do pedido e da extensão da matéria devolvida ao Tribunal, equivalendo, para fins de admissibilidade, à ausência de fundamentação recursal.

O art. 932, parágrafo único, do CPC aplica-se apenas a vícios formais sanáveis que não impliquem reabertura do prazo recursal ou substituição tardia das razões do recurso.

A concessão de prazo para substituição de petição recursal ilegível importaria admissão de apresentação extemporânea das razões recursais, em afronta ao regime da preclusão consumativa.

Os princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas não afastam a necessidade de observância dos pressupostos de admissibilidade recursal quando o vício compromete a própria existência útil do recurso.

O direito de acesso à jurisdição não assegura o conhecimento do recurso independentemente do cumprimento dos requisitos legais de admissibilidade, entre os quais se
inclui
a apresentação de petição legível e inteligível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade pela correta transmissão e conferência da integridade dos arquivos protocolizados no sistema
PJe
recai sobre o usuário do sistema eletrônico
, sendo que ausente d
e comprovação de falha sistêmica
não há como se reconhecer que o arquivo se corrompeu por conta da plataforma digital
.

A petição recursal integralmente ilegível equivale à ausência de fundamentação recursal e configura vício insanável.

O art. 932, parágrafo único, do CPC não autoriza a regularização posterior de recurso cuja peça recursal esteja ilegível em sua integralidade.

Os princípios da primazia do julgamento de mérito e do acesso à jurisdição não afastam os pressupostos legais de admissibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LV. CPC,
arts
. 4º, 6º e 932, parágrafo único. Resolução TJMT/TP n. 22/2011.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.335.493/AL, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 18.12.2023,
DJe
21.12.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2459627/PE, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 18.12.2023,
DJe
20.12.2023; STJ,
AgInt
no RE nos
EDcl
no
AgInt
no REsp nº 1586561/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, j. 08.02.2022,
DJe
14.02.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2760040/PR, Rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti
, Desembargador Convocado TJRS, Terceira Turma, j. 17.02.2025, DJEN 20.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
MR Transportes Ltda
contra decisão monocrática proferida por este Relator (ID 358025877), que deixou de conhecer do Agravo de Instrumento nº 1014369-91.2026.8.11.0000, por ausência de petição recursal legível.

Na origem, MR Transportes Ltda ajuizou ação em face de Banco Volkswagen S.A. perante a 1ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT, processo nº 1002272-91.2025.8.11.0033, no bojo do qual formulou pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

A decisão recorrida deixou de conhecer do Agravo de Instrumento interposto pela ora agravante, por entender que o recurso veio desacompanhado de petição recursal legível, vício considerado insuscetível de saneamento ulterior, conforme ID 358025877
:

Vistos, etc.

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
interposto por
MR TRANSPORTES LTDA
em face de
BANCO VOLKSWAGEN
S.A.
.

À vista do número do processo de origem indicado e dos elementos minimamente identificáveis constantes dos autos, infere-se que a insurgência foi manejada, em tese, contra a única decisão até então proferida naquele feito, qual seja, a decisão que apreciou a questão relativa à gratuidade da justiça, matéria, em abstrato, recorrível por agravo de instrumento.

Ocorre que, ao se proceder ao exame do recurso, constata-se que ele veio desacompanhado de petição recursal legível, circunstância que impede a compreensão minimamente segura das razões de inconformismo, do pedido formulado e da própria extensão da matéria devolvida à apreciação desta instância revisora.

Não se trata, portanto, de mera deficiência periférica na formação do instrumento, mas de vício que recai sobre a própria peça essencial do recurso, inviabilizando a aferição de seus pressupostos de admissibilidade e o exame do conteúdo impugnativo.

Isso porque a petição do agravo deve conter, entre outros elementos, a exposição do fato e do direito, as razões do pedido de reforma ou invalidação da decisão agravada e o próprio pedido, nos termos do art. 1.016 do Código de Processo Civil.

Nessa perspectiva, a ausência de petição recursal inteligível não pode ser equiparada a simples irregularidade sanável de instrução. A faculdade prevista no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil destina-se ao saneamento de vícios formais compatíveis com regularização posterior, não autorizando, porém, a substituição ou complementação tardia da própria peça recursal, sobretudo quando o vício compromete a identificação do conteúdo mínimo da insurgência.

Admitir que a parte apresente, após o prazo recursal, nova petição legível em substituição àquela inicialmente protocolada equivaleria, em verdade, a franquear indevida prorrogação do prazo para formulação válida das razões do agravo, em afronta à preclusão consumativa e ao regime de admissibilidade dos recursos.

Assim, ainda que se possa supor, a partir do exame do processo originário, que o inconformismo se volte contra a decisão que rejeitou ou apreciou negativamente o pedido de justiça gratuita, a completa ilegibilidade da petição do agravo impede que se tenha certeza jurídica quanto aos exatos contornos da insurgência, aos fundamentos efetivamente deduzidos e ao provimento jurisdicional pretendido.

Em outras palavras, não é dado ao órgão julgador reconstruir, por presunção, as razões recursais da parte, suprindo deficiência que compromete a própria existência útil do recurso.

Desse modo, porquanto o agravo de instrumento não veio instruído com petição recursal legível, peça indispensável à própria delimitação da controvérsia devolvida ao Tribunal, impõe-se o
não conhecimento do recurso
, com fulcro no art. 932, III, do CPC, e art. 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício, por inaptidão formal insuscetível de saneamento ulterior.

Tomem-se as demais providências de estilo.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Nas razões do Agravo Interno (ID 360904854), a agravante sustenta as seguintes teses:

Vício formal sanável por falha técnica do sistema
P
j
e
;

Dever de saneamento pelo relator antes da inadmissão recursal
;

Violação ao princípio da primazia do julgamento de mérito
e c
erceamento do direito de acesso à jurisdição recursal
.

Ao final, a agravante requer o provimento do Agravo Interno para cassar a decisão monocrática e determinar a aplicação do art. 932, parágrafo único, do CPC, com a concessão de prazo de cinco dias para juntada da petição do Agravo de Instrumento em formato legível, ou, alternativamente, que o vício seja considerado suprido com os elementos apresentados no presente recurso, prosseguindo-se ao regular processamento e julgamento do mérito do Agravo de Instrumento originário.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo lavrada em 20/05/2026.

O recurso é tempestivo, conforme se verifica da certidão lavrada em 15/04/2026, sendo
dispensado o preparo
em razão de o objeto do recurso originário versar sobre a própria concessão desse benefício.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

MR TRANSPORTES LTDA

AGRAVADO(S):

BANCO VOLKSWAGEN S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente recurso comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Agravo Interno interposto por MR Transportes Ltda em face da decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 1014369-91.2026.8.11.0000, originário da 1ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT, a qual deixou de conhecer do recurso por ausência de petição recursal legível, considerado o vício insuscetível de saneamento ulterior.

A agravante sustenta, em síntese, que a ilegibilidade da petição do Agravo de Instrumento não decorreu de conduta imputável à parte ou a seus patronos, mas de anomalia técnica ocorrida durante o processamento do arquivo no sistema
PJe
, circunstância que, a seu ver, caracterizaria vício formal de natureza extrínseca e passível de correção.

Com base nessa premissa, defende que o relator estava obrigado a conceder prazo para saneamento antes de inadmitir o recurso, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC, e que a decisão monocrática, ao prescindir dessa providência, teria violado os princípios da primazia do julgamento de mérito e do acesso à jurisdição recursal.

Delineadas as teses devolvidas a esta instância revisora, passo à análise das questões suscitadas no recurso.

Vício formal sanável por falha técnica do sistema
P
j
e

A agravante atribui a ilegibilidade da petição do Agravo de Instrumento a uma anomalia técnica ocorrida durante o processamento do arquivo no sistema
PJe
,
sustentando que o documento original estava em perfeito estado antes do envio e que a corrupção do arquivo teria ocorrido de forma alheia à sua vontade, o que, a seu ver, afastaria qualquer responsabilidade da parte pelo vício verificado nos autos.

A tese não merece acolhimento.

O regime jurídico do processo eletrônico, no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, é disciplinado pela Resolução TJMT/TP n. 22, de 22 de novembro de 2011, que atribui ao usuário do sistema a responsabilidade pela correta formação dos documentos transmitidos eletronicamente, incluindo a verificação da integridade dos arquivos após o protocolo.

Trata-se de dever de diligência que recai sobre o peticionante, independentemente da origem técnica do vício, pois a conferência do material enviado constitui providência elementar e acessível ao usuário no momento imediatamente posterior ao protocolo.

No caso concreto, a agravante não demonstrou, por qualquer meio de prova idôneo constante dos autos, a ocorrência de instabilidade ou falha sistêmica no ambiente do
PJe
no momento do protocolo do Agravo de Instrumento.

O vídeo mencionado nas razões recursais
(ID.
360904862
)
não constitui prova processualmente válida e apta a comprovar que o arquivo estava íntegro antes do envio, tampouco que a corrupção decorreu de falha do sistema e não de vício na geração ou na transmissão do documento pelo próprio usuário.

Ausente qualquer registro oficial de indisponibilidade ou instabilidade do sistema
PJe
na data do protocolo, a alegação de falha técnica permanece no campo da mera assertiva unilateral, sem suporte probatório nos autos.

A jurisprudência
pátria
é firme no sentido de que incumbe ao usuário do sistema eletrônico diligenciar pela correta transmissão do documento enviado, arcando com as consequências decorrentes de eventual protocolização incompleta ou deficiente.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou esse entendimento ao assentar que "
é ônus do usuário do sistema de processamento eletrônico diligenciar pela correta transmissão do documento enviado, arcando com eventual protocolização incompleta do seu recurso
" (
AgInt
no
AREsp
n. 2.335.493/AL, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023,
DJe
de 21/12/2023
).

E ainda que, em caso de incompletude ou erro no
upload
do arquivo recursal arcará o usuário “
com eventual protocolização incompleta do seu recurso
"

(STJ -
AgInt

no
AREsp
: 2459627 PE 2023/0290561-5, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 18/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2023
).

No mesmo sentido, a Corte Especial do STJ, ao apreciar hipótese de petição transmitida eletronicamente em branco, assentou que tal circunstância impede o conhecimento do recurso, sendo responsabilidade exclusiva do peticionário a verificação do recebimento das petições e dos documentos transmitidos eletronicamente
, conforme:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NETATIVA DE SEGUIMENTO. PETIÇÃO EM
BRANCO .
TRANSMISSÃO ELETRÔNICA. ÔNUS DO RECORRENTE. NÃO CONHECIMENTO DO RECLAMO.
1 .
Nos termos do art. 14, inciso, VI, da Resolução STJ/GP n. 10/2015, é responsabilidade exclusiva do peticionário a verificação do recebimento das petições e dos documentos transmitidos eletronicamente.
2 .
No caso, a petição do agravo interno interposto foi transmitida eletronicamente em branco, consoante certificado nos autos, o que impede o conhecimento do recurso. 3. Agravo interno não conhecido. (STJ -
AgInt
no RE nos
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1586561 RS 2016/0046587-7, Relator.: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 08/02/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
14/02/2022)

Assim, a tese de que o vício seria imputável ao sistema, e não à parte, não encontra amparo probatório nos autos nem respaldo na orientação jurisprudencial aplicável à espécie.

Desse modo, a tese recursal não merece acolhimento.

Dever de saneamento pelo relator antes da inadmissão recursal

A agravante sustenta que o relator estava obrigado, antes de inadmitir o recurso, a conceder prazo de cinco dias para regularização, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC, e que a supressão dessa etapa configurou violação ao dever de cooperação processual.

O art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil dispõe que, "
antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível
".

A norma, contudo, não possui alcance irrestrito.

Sua incidência pressupõe que o vício seja de natureza formal e extrínseca, compatível com regularização posterior sem comprometimento da preclusão consumativa e sem equivaler à reabertura do prazo recursal para formulação das razões.

No caso dos autos, a petição do Agravo de Instrumento foi protocolada com conteúdo ilegível, circunstância que impede a identificação das razões recursais, do pedido formulado e da extensão da matéria devolvida ao Tribunal.

A ilegibilidade da peça recursal não constitui vício periférico de instrução, mas defeito que recai sobre o próprio núcleo do recurso, equivalendo, para fins de admissibilidade, à ausência de fundamentação.

Nessa hipótese, a concessão de prazo para saneamento implicaria, na prática, autorizar a apresentação tardia das razões recursais, o que é vedado pelo regime de preclusão consumativa que rege o sistema recursal.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a interposição de recurso sem as razões recursais configura vício insanável, não se aplicando o disposto no art. 932, parágrafo único, do CPC
, conforme julgado recente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO SEM RAZÕES RECURSAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO FORMAL. VÍCIO
INSANÁVEL .
RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO PELO ENVIO CORRETO DA PETIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo interno interposto por
R .
S. F. C.
S .
de C. F. contra decisão monocrática proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento na Súmula 182/STJ, pela ausência de impugnação específica ao óbice apontado pelo Tribunal de origem. A controvérsia origina-se do não conhecimento de recurso de apelação na instância ordinária, por causa da ausência de razões recursais no arquivo eletrônico protocolado, considerado como vício
insanável .
2.
A ausência de razões recursais em recurso de apelação configura vício insanável, que não se caracteriza como vício formal passível de regularização nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC.
3 .
O recurso de apelação incompleto ou transmitido em branco é considerado ato inexistente, inviabilizando a concessão de prazo para complementação. 4. É de responsabilidade exclusiva do advogado o acompanhamento da transmissão de dados no sistema eletrônico e a verificação da integridade das peças processuais enviadas, incluindo a comunicação de eventuais falhas técnicas ao departamento de tecnologia do Tribunal, o que não foi comprovado nos autos.
5 .
A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à impossibilidade de posterior regularização de petições enviadas de forma incompleta ou em branco, considerando tratar-se de vício que impede o conhecimento do recurso.
6. Em relação ao impedimento da Súmula 83/STJ, o entendimento deste Tribunal é no sentido de que a impugnação específica ao mencionado enunciado consiste em indicar, nas razões do recurso, precedentes contemporâneos ou posteriores aos mencionados na decisão contestada, realizando a comparação analítica entre eles, ou demonstrar que o caso em questão seria diferente daqueles abordados nos precedentes, por meio de
distinguishing
, o que não ocorreu neste caso.
7 .
Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2760040 PR 2024/0369595-0, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS, Data de Julgamento: 17/02/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/02/2025)
(grifo nosso)

Esse entendimento assentou que o mecanismo de saneamento
se destina
a vícios formais compatíveis com correção posterior, e não à substituição ou complementação da própria peça recursal após o encerramento do prazo.

A impossibilidade de acesso ao conteúdo da petição recursal, em razão de arquivo digital corrompido, equivale à ausência de fundamentação, configurando vício insanável que impede o conhecimento do recurso por ausência de regularidade formal, conforme orientação consolidada nos Tribunais de Justiça e no STJ.

Assim, não assiste razão à agravante quanto à obrigatoriedade de concessão de prazo para saneamento na hipótese dos autos.

3)
Violação ao princípio da primazia do julgamento de mérito e cerceamento do direito de acesso à jurisdição recursal

A agravante invoca os
arts
. 4º e 6º do CPC e o art. 5º, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, sustentando que a inadmissão do recurso por vício formal passível de correção contraria a diretriz da primazia do julgamento de mérito e configura cerceamento do direito de acesso à jurisdição recursal.

Os princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas não possuem caráter absoluto e não autorizam o afastamento dos pressupostos de admissibilidade recursal em toda e qualquer hipótese de vício formal.

Sua incidência pressupõe que o defeito seja passível de correção sem comprometimento da segurança jurídica, da igualdade entre as partes e da integridade do sistema recursal.

Quando o vício recai sobre a própria existência útil do recurso
,
como ocorre na hipótese em que a petição recursal é ilegível em sua integralidade, a inadmissão não representa formalismo excessivo, mas aplicação legítima dos pressupostos que condicionam o exercício do direito de recorrer.

O acesso à jurisdição, garantido pelo art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, não equivale ao direito de obter o conhecimento do recurso independentemente do cumprimento dos requisitos de admissibilidade.

O sistema recursal pressupõe que a parte exerça o direito de recorrer de forma regular, observando os requisitos formais estabelecidos em lei, entre os quais se
inclui
a apresentação de petição legível, com exposição das razões e do pedido.

A responsabilidade pela correta formação do documento eletrônico e pela verificação de sua integridade após o protocolo recai sobre o peticionante, nos termos da Resolução TJMT/TP n. 22/2011, de modo que as consequências decorrentes do descumprimento desse dever de diligência não podem ser transferidas ao órgão jurisdicional.

Ademais, a situação dos autos não configura dupla barreira ao acesso à jurisdição, como sustenta a agravante.

O indeferimento da gratuidade da justiça na origem não impede, por si só, o exercício do direito de recorrer, e a inadmissão do Agravo de Instrumento decorreu exclusivamente da ausência de petição recursal legível, vício imputável à parte, e não de qualquer restrição de natureza financeira imposta por este Tribunal.

Desse modo, a tese recursal não merece acolhimento.

Conclusão

Por todo exposto, conheço do Agravo Interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática de ID 358025877, que deixou de conhecer do Agravo de Instrumento nº 1014369-91.2026.8.11.0000, por ausência de petição recursal legível.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2026